Tribunal: TJES
Processo: 5002599-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002599-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONYS DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL REALIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Ronys da Silva dos Santos, impugnando a manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000183-62.2025.8.08.0012, perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. O Paciente foi denunciado por tentativa de homicídio contra policiais militares, tráfico de entorpecentes e porte de arma, após confronto armado em via pública. A Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa (custódia desde janeiro de 2025), ausência de revisão periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), pendência de análise de teses preliminares e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o tempo de custódia cautelar caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade;

(ii) saber se a ausência inicial de revisão nonagesimal da prisão enseja o relaxamento automático da segregação;

(iii) avaliar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada por confronto armado contra agentes de segurança pública em via pública, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O alegado excesso de prazo deve ser aferido globalmente, sob o critério da razoabilidade, não se verificando desídia estatal injustificada, especialmente após a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar não implica em soltura automática, cabendo ao tribunal determinar que o magistrado a quo realize a reapreciação, providência esta já cumprida pelo juízo de origem após a decisão liminar deste
Habeas Corpus
.

Superada a alegação de omissão jurisdicional, uma vez que o juízo de primeiro grau prestou informações confirmando a análise das preliminares defensivas, a manutenção da prisão preventiva e o regular impulso oficial do feito.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A mora processual deve ser aferida conforme as particularidades do caso concreto, não caracterizando excesso de prazo quando o processo recebe regular impulso oficial. 2. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a nulidade da prisão ou sua revogação automática, devendo o magistrado ser instado a realizar a reapreciação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 934.912/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONYS DA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RONYS DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL REALIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Ronys da Silva dos Santos, impugnando a manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000183-62.2025.8.08.0012, perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES. O Paciente foi denunciado por tentativa de homicídio contra policiais militares, tráfico de entorpecentes e porte de arma, após confronto armado em via pública. A Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa (custódia desde janeiro de 2025), ausência de revisão periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), pendência de análise de teses preliminares e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o tempo de custódia cautelar caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade;

(ii) saber se a ausência inicial de revisão nonagesimal da prisão enseja o relaxamento automático da segregação;

(iii) avaliar se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta da conduta, evidenciada por confronto armado contra agentes de segurança pública em via pública, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O alegado excesso de prazo deve ser aferido globalmente, sob o critério da razoabilidade, não se verificando desídia estatal injustificada, especialmente após a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar não implica em soltura automática, cabendo ao tribunal determinar que o magistrado a quo realize a reapreciação, providência esta já cumprida pelo juízo de origem após a decisão liminar deste
Habeas Corpus
.

Superada a alegação de omissão jurisdicional, uma vez que o juízo de primeiro grau prestou informações confirmando a análise das preliminares defensivas, a manutenção da prisão preventiva e o regular impulso oficial do feito.

A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não possui o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A mora processual deve ser aferida conforme as particularidades do caso concreto, não caracterizando excesso de prazo quando o processo recebe regular impulso oficial. 2. A ausência de revisão da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a nulidade da prisão ou sua revogação automática, devendo o magistrado ser instado a realizar a reapreciação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 934.912/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5002599-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONYS DA SILVA DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

Advogados do(a) PACIENTE: JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A, MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RONYS DA SILVA DOS SANTOS, em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que mantém a prisão preventiva do Paciente nos autos da ação penal nº 0000183-62.2025.8.08.0012.

A Defesa sustenta, em síntese: a) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o Paciente está custodiado desde janeiro de 2025 sem o início da instrução; b) a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, em descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP ; c) a pendência de análise da resposta à acusação e da preliminar de incompetência do juízo por ausência de
animus necandi
; e d) a presença de condições pessoais favoráveis. Pugnou, liminarmente, pelo relaxamento da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

A decisão de indeferimento da liminar recebeu a seguinte fundamentação:

o Paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes graves, incluindo tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A gravidade concreta da conduta, marcada por confronto armado em via pública, justifica, ao menos por ora, a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

No que tange ao alegado excesso de prazo e à ausência de revisão nonagesimal, a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a mora processual deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade e que a inobservância do prazo do art. 316 do CPP não implica o relaxamento automático da prisão, devendo o magistrado ser instado a realizar a reapreciação (HC n. 934.912/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Contudo, observa-se que a resposta à acusação foi protocolada em 17 de setembro de 2025 e, até o presente momento, não houve deliberação sobre as questões preliminares suscitadas, o que impõe a intervenção deste Tribunal para garantir o regular impulso oficial.

Dessa forma, os elementos coligidos não autorizam a soltura imediata em sede liminar, mas reclamam celeridade na prestação jurisdicional de primeiro grau.

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, salientando que o julgamento do mérito considerará a movimentação processual dada doravante em primeiro grau.

Oficie-se ao Juízo de origem para que aprecie,
com a máxima urgência
, a preliminar de incompetência suscitada pela Defesa e a tese de desclassificação, bem como profira decisão fundamentada de revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), independentemente de eventual redistribuição do feito à Vara do Júri ou ao juízo comum.

Nas informações prestadas, o Juízo de primeiro grau informou que "
Nesta data, proferi decisão
afastando as preliminares arguidas pela defesa,
revisando e mantendo a prisão preventiva do paciente
, bem como designando a audiência
de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2026, às 14:00 horas
".

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça fez coro à fundamentação conferida à decisão liminar e reforçou a ideia de que "
a custódia preventiva encontra respaldo na gravidade do crime imputado e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo nos autos elemento concreto que
demonstre alteração substancial do quadro fático capaz de infirmar tais fundamentos. A demora na
realização do julgamento, por si só, não descaracteriza a necessidade da medida, quando inserida
em contexto processual complexo e devidamente justificado".

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.